Tribunal: TJSP
Processo: 2065900-61.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Mandado de Segurança. Plano São Paulo. Incidência do Decreto no 65.563/2021. Rejeição da súmula 266 do STF. Persistência do interesse processual, ainda que superado o diploma de contenção. Preliminares rejeitadas.
Caso que não se mostrou adequado ao paradigma adotado por este Órgão Especial em relação aos restaurantes posicionados nas margens de grandes rodovias, durante a emergência sanitária.

Ementa:
Mandado de Segurança. Plano São Paulo. Incidência do Decreto no 65.563/2021. Rejeição da súmula 266 do STF. Persistência do interesse processual, ainda que superado o diploma de contenção. Preliminares rejeitadas.
Caso que não se mostrou adequado ao paradigma adotado por este Órgão Especial em relação aos restaurantes posicionados nas margens de grandes rodovias, durante a emergência sanitária.
As medidas de contenção são legais, consoante jurisprudência do STF e deste Sodalício, e a exceção apenas se justifica em relação a situação de fato que não guarda correspondência com o caso em tela. Prova que revela a existência de uma fábrica de cerveja localizada em meio a percurso de menos de cem quilômetros, entre cidades turísticas.
Preliminares rejeitadas e ordem denegada.